Tribunal: TJES
Processo: 5009057-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009057-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA PAULA TAVARES DE SOUZA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 04.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009057-89.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA PAULA TAVARES DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que declarou sua incompetência para julgar o feito e determinou a redistribuição para o Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista que o valor da causa não supera 60 (sessenta) salários mínimos.

A parte agravante pretende manter a competência na Vara da Fazenda Pública Estadual ao argumento de que a causa exige prova pericial complexa.

Sob ID 3411531
, em análise perfunctória do caso, indeferi o efeito suspensivo pugnado pelo Estado, por não estar demonstrada a probabilidade no direito invocado.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes a alterar a
conclusão alcançada pelo juízo primevo, que merece prevalecer.

De início destaco
que
o art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.153/09
dispõe que
“
é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”.

Ainda sobre o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, o art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.153/09, prevê que
quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo
.

Neste passo, o art. 292, § 2º, do CPC, estabelece que
o valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

Sobre a natureza da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o c. STJ possui firme entendimento no sentido que é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/09,
in verbis
:

No mais, o acórdão recorrido não merece reforma, visto que julgou a demanda com base na jurisprudência desta Corte ao fundamento de que
a competência atribuída aos Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa.
Precedente. (AgInt no AREsp n. 1.615.122/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Do que se pode extrair dos autos, a agravante é acometida de
FIBROMIALGIA
e de
DEPRESSÃO (CID10 M79 e M199
) e pretende o fornecimento do medicamento
DESVENLAFAXINA 100mg - 1 cp/dia,
e
DONAREN 50mg - 1cp/dia,
– por tempo indeterminado, cujo valor, em média, gira em torno de R$ 105,95 (cento e cinco reais e noventa e cinco centavos), por mês.

À causa fora atribuída o valor de
R$ 1.271,40 (mil duzentos e setenta e um reais e quarenta centavos)
, conforme a petição inicial, quantia que atende ao disposto nos art
igos
2º, §§ 2º e 4º, da Lei nº 12.153/09 e 292, § 2º, do CPC, hipótese que atribuí ao Juizado Especial da Fazenda Pública a competência absoluta para processar e julgar o feito.

Quanto ao mérito da causa em si, entendo não haver complexidade alegada, tampouco a necessidade de produção de prova pericial, na medida em que o c. STJ
, em sede de recurso repetitivo, quando do julgamento do REsp nº 1657156/RJ, fixou tese jurídica segundo a qual a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i)
c
omprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii)
existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Assim
,
em análise perfunctória, como o causa não guarda complexidade apta a demandar realização

de prova pericial a justificar sua tramitação perante Vara da Fazenda Pública, eis que o valor da causa é inferior ao da alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, cuja competência é absoluta, tem-se por escorreita a decisão que declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Juizado Fazend
ário
.

No mesmo sentido:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PEDIDO DE INTERNAÇÃO EM LEITO MENOR COMPLEXIDADE - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS INCAPAZ NO POLO ATIVO POSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA ANULADA EXCLUSÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - RECURSO PROVIDO. 1. Denota-se dos autos que o simples pedido formulado pelo apelado de transferência para um leito em hospital com especialidade em oncologia, a meu sentir, não apresenta maior complexidade a exigir maior instrução probatória, não se justificando, portanto, que seja afastada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2. Ademais, já não bastasse a menor complexidade da causa em apreço, o que atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, à presente demanda foi atribuído o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantum inferior ao critério estabelecido pela Lei nº 12.153/2009 (até sessenta salários mínimos), o que apenas ratifica a conclusão no sentido de ser, neste caso concreto, o juízo a quo incompetente para o processamento e julgamento da causa. 3. Nas causas que envolvam pedido de internação em leito ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta, a priori , a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 4. Recurso provido para anular a sentença e excluir a verba honorária sucumbencial. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069190015854, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)

Desta feita, por reputar escorreita a decisão. conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
PROCESSO CIVIL.
VALOR DA CAUSA INFERIOR AO DE ALÇADA.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
.
AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Do que se pode extrair dos autos, a parte autora, ora agravante pretende o fornecimento de medicamento por tempo indeterminado, cujo valor, em média, gira em torno de R$ 105,95 (cento e cinco reais e noventa e cinco centavos), por mês.
2.
À causa fora atribuída o valor de R$ 1.271,40 (mil duzentos e setenta e um reais e quarenta centavos),
observando
o disposto nos artigos 2º, §§ 2º e 4º, da Lei nº 12.153/09 e 292, § 2º, do CPC, hipótese que atribuí ao Juizado Especial da Fazenda Pública a competência absoluta para processar e julgar o feito.
3.
Assim, em análise perfunctória, como o causa não guarda complexidade apta a demandar realização de prova pericial a justificar sua tramitação perante Vara da Fazenda Pública, eis que o valor da causa é inferior ao da alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, cuja competência é absoluta, tem-se por escorreita a decisão que declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Juizado Fazendário.
4
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.